Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-23.2019.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001855-23.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE PEREIRA - CPF: 915.104.221-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.693.911-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO –

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima é coerente e harmônica, uma vez que não podem ser desprezadas as circunstâncias em que tais crimes são praticados, às escusas e usualmente sem testemunhas.

2.

Nesse contexto, a mera negativa de autoria não é suficiente à desconstituição do édito condenatório, mormente quando o relato do réu em juízo diverge substancialmente das informações prestadas inicialmente na Delegacia, a mitigar a credibilidade do pleito defensivo. Precedentes.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADAIR JOSÉ PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADAIR JOSÉ PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n. 0001855-23.2019.8.11.0048, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
ameaça em contexto de violência doméstica
, tipificado no
art. 147 c/c art. 61, II, “
f
”, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 168623187, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
, por alegada insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, a i. Defesa requer o
prequestionamento
da matéria legal e constitucional debatida nas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 168623192, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento

do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 174080672, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
ADAIR JOSÉ PEREIRA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 13h00, em Irenópolis, distrito do município de Juscimeira, o denunciado
ADAIR JOSÉ PEREIRA
, consciente e dolosamente, prevalecendo-se de relações domésticas de afeto,
ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira
Maria das Graças Pereira da Silva
.

Conforme exposto na exordial acusatória, na data dos fatos, tendo se iniciado uma discussão entre o casal, o réu apoderou-se de uma arma de fogo e a mostrou à vítima, dizendo-lhe que “
era daquilo que ela estava precisando
”. Em razão disso, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
contexto em que agora o réu exsurge indignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Da absolvição por insuficiência probatória

A princípio, a nobre Defensoria Pública alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar o cometimento do delito por parte do acusado, tendo a sentença condenatória se apoiado tão somente na
palavra da vítima
, razão pela qual deveria incidir,
in casu
, o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do apelante.

Como se sabe, o delito de
ameaça
[art. 147,
caput
, do CP] visa à proteção do bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente
resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade
, bem como, por via reflexa,
garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar
.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o
dolo
, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza
formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática do crime imputado ao acusado na denúncia foi
devidamente comprovada
, não havendo falar em insuficiência probatória, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

ameaçou

Maria das Graças Pereira da Silva
, sua companheira à época dos fatos.

A
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência 2019.233468 (ID 168623158 - Págs. 9-10); do pedido de providências protetivas formulado pela vítima (ID 168623158 - Págs. 13-15); e do termo de representação criminal (ID 168623158 - Pág. 17); bem como dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
,
Maria das Graças Pereira da Silva
manteve-se harmônica em relação às informações inicialmente prestadas na Delegacia, narrando que, na data, iniciou-se uma discussão entre o casal no interior da residência familiar, estando
ADAIR
armado e muito nervoso.

Conforme o relato da vítima, em certa ocasião, o réu chegou a avançar para cima dela, contexto em que a jogou contra a parede, tendo
Maria das Graças
o empurrado para que se afastasse, porque a filha bebê do casal havia começado a chorar.

Inconformado,
ADAIR
cessou a agressão, mas puxou a arma nesse momento. Instada a se recordar das palavras proferidas pelo réu na ocasião, a vítima asseverou com segurança que
ADAIR
“
[...] falou que eu ‘tava precisando daquilo ali, na hora em que ele colocou a arma na minha cara
”.

Inquirida a respeito pelo i. representante do
parquet
,
Maria das Graças
asseverou que o réu chegou a
colocar a arma em sua boca
, e então elaborou que, em momentos pretéritos da convivência conjugal,
ADAIR
já havia lhe agredido fisicamente, embora não o tenha feito na data fatídica.

A vítima contextualizou o relacionamento de ambos explicando que
ADAIR
se tornava muito agressivo quando bebia, e acrescentando que não somente havia sido frequentemente ameaçada por ele ao longo da convivência conjugal, como também continuava sendo vítima de ameaças proferidas por ele, mesmo com o término do relacionamento.

Nas palavras da vítima, “
[...] eu tenho medo dele até hoje. Eu tenho medo dele porque ele continua me ameaçando muito ainda, sabe?
”, inclusive com o emprego de arma de fogo [
garrucha
], a qual, consoante o relato da vítima, continua em sua posse.

Por outro lado, examinado o caderno processual, vejo que, na fase inquisitiva, o réu
negou
a prática delitiva, asseverando que o casal havia se desentendido, na data, em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica por parte de
Maria das Graças
, não tendo o acusado, todavia, a ameaçado em nenhuma ocasião. À autoridade policial,
ADAIR
igualmente negou a posse de arma de fogo (ID 168623158 - Págs. 22-23).

Em juízo
,
ADAIR
manteve a
negativa de autoria
, asseverando, em síntese, que o relacionamento entre ambos se tornou insustentável quando
Maria das Graças
começou a ingerir bebida alcoólica em excesso, conduta que a tornava agressiva e fazia com que agredisse fisicamente o réu.

Instado a se recordar do fato descrito na exordial acusatória,
ADAIR negou novamente a prática delitiva
, aduzindo que, na data, o casal já se encontrava separado quando ele se dirigiu à residência que costumava ser do casal, não tendo, todavia, se dirigido à vítima, tampouco lhe mostrado qualquer armamento, tendo apenas conversado com o primo da vítima, que roçava o quintal da casa.

Vê-se, portanto, que o réu apresentou uma narrativa dos fatos
dissonante
daquela inicialmente relatada na fase inquisitiva, uma vez que,
em juízo
, aduziu que o casal já se encontrava separado na data dos fatos; que não teria sequer adentrado a residência; e que teria apenas conversado com uma terceira pessoa, um primo da vítima que roçava o quintal.

Pelo contrário,
na fase inquisitiva
, o réu relatou que mantinha relacionamento com a vítima na época; que moravam os dois na residência onde se deram os fatos; e que teriam se desentendido porque
Maria das Graças
não cessava de ingerir bebida alcoólica em casa.

A meu ver, tais contradições são significativas e mitigam a credibilidade das alegações defensivas. Em vista de todo o conjunto probatório amealhado nos autos, portanto, entendo, ao contrário da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública na fundamentação do pleito absolutório, pela
suficiência de provas a embasar o édito condenatório
, as quais demonstram satisfatoriamente o cometimento, por parte do réu, do delito de
ameaça
contra a vítima
Maria das Graças Pereira da Silva
, conclusão que
não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa de autoria
.

Afinal, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado.

Trata-se de pacífico entendimento no âmbito desta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar
deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000190-82.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). – Destaquei.

Muito embora a i. Defesa sustente ser o relato da vítima insuficiente à caracterização do delito, entendo, pelo contrário, que
Maria das Graças
foi
categórica
ao relatar ter sido
ameaçada
pelo réu, mantendo-se harmônica e íntegra em ambas as vezes em que foi ouvida, tudo a espessar a verossimilhança da pretensão acusatória.

Nessa ordem de ideias, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
, razão pela qual
ratifico
a condenação em todos os seus termos.

2. Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ADAIR JOSÉ PEREIRA
,

preservando-se incólume a sentença prolatada na ação penal n. 0001855-23.2019.8.11.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023